Tribunal: STF
Processo: RHC 111222
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCLUSÃO DO REGISTRO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO RECORRENTE. DESCABIMENTO DO WRIT. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. LEI 9.099/2005 NÃO APLICÁVEL AOS DELITOS PRATICADOS CONTRA AS MULHERES. ART. 41 DA LEI 11.340/2006. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I – O habeas corpus, tal como está no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    II – Inexistindo ameaça ou cerceamento da liberdade de locomoção do recorrente, revela-se incabível o remédio heroico.



    III – Paciente beneficiado com o sursis processual previsto no art. 89 da Lei 9.099/2005, norma não aplicável aos delitos praticados contra as mulheres, por expressa proibição do art. 41 da Lei 11.340/2006. Essa restrição foi considerada constitucional pelo Plenário desta Corte no julgamento do HC 106.212/MS, Rel. Min. Marco Aurélio.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.